Tribunal: STF
Processo: Rcl 55960
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por alegada violação ao decisum proferido no julgamento do Inq. 4435-AgRquarto-QO/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que firmou a compreensão de que a Justiça Eleitoral é competente para o processamento de feitos em que há conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. 



    3. Não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Precedentes. 



    4. Ressalte-se, ainda, que não há qualquer menção na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a eventual crime eleitoral.



    5. O Supremo Tribunal Federal não é o órgão competente para conhecer e julgar originariamente habeas corpus que repute como ato coator decisão de Tribunal de Justiça Estadual.



    6. Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010). 



    7. Agravo interno desprovido.